Tribunal: TJES
Processo: 5011026-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011026-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON GIUBERTI FILHO

AGRAVADO: CLOVIS LYRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO ART. 833, IV, DO CPC. DEVEDOR COM ALTA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante, até o limite do crédito exequendo de R$ 729.457,72, com expedição de ofícios a três fontes pagadoras. O agravante sustenta que a constrição afronta a regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, pois não foram esgotados os meios executórios ordinários e a medida comprometeria sua subsistência digna, considerando suas despesas mensais superiores a R$ 34.000,00, sua idade avançada e quadro de saúde delicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, no caso de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante compromete sua subsistência digna, considerando sua realidade financeira e demais elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa à preservação do mínimo existencial, podendo ser relativizada quando comprovada a suficiência dos rendimentos para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que, em situações excepcionais, admite-se a penhora de percentual de salários mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que resguardado o mínimo necessário à dignidade do executado.

O agravante aufere rendimentos mensais superiores a R$ 54.000,00, oriundos de três fontes pagadoras, e, embora suas despesas ordinárias sejam elevadas, não comprometem integralmente sua receita, havendo margem de disponibilidade financeira.

A penhora de 30% dos rendimentos está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, especialmente em casos de devedores com alta capacidade contributiva, não havendo demonstração inequívoca de comprometimento da subsistência digna.

O veículo penhorado (AUDI Q5, 2021/2021), mesmo que arrematado pelo valor de avaliação, não é suficiente para saldar integralmente o crédito exequendo, de modo que a medida constritiva se mostra proporcional e adequada à satisfação do crédito.

A ausência de prova de esgotamento prévio dos meios executórios não invalida a medida adotada, sendo legítima a constrição parcial de rendimentos diante do contexto concreto e da necessidade de efetividade da execução.

A decisão agravada não evidencia ilegalidade manifesta ou risco de dano irreparável que justifique sua suspensão imediata, sendo mais prudente a manutenção da medida até ulterior aprofundamento da cognição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando o devedor possui rendimentos elevados e a constrição de percentual fixado não compromete sua subsistência digna.

A penhora de 30% sobre rendimentos líquidos mensais é admissível, desde que resguardado o mínimo existencial, conforme parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A ausência de esgotamento prévio dos meios executórios não impede a adoção de medida excepcional de penhora de salários, quando justificada pela necessidade de efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.978.937/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 09.05.2022, DJe 13.05.2022; TJES, AI 038199001389, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 04.02.2020, DJe 12.02.2020; TJES, AI 030199000032, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 03.06.2019, DJe 17.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5011026-37.2025.8.08.0000

A
GV
TE:
GILSON GIUBERTI FILHO

A
GV
D
O
:

CLOVIS LYRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que determinou a penhora de
30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do agravante, até o limite do crédito exequendo, fixado
s
em R$ 729.457,72 (setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), autorizando, para tanto, a expedição de ofícios a três fontes pagadoras.

Em suma, o recorrente defende que a decisão afronta a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, haja vista não haver prova de esgotamento dos meios executórios ordinários nem demonstração de que a medida não comprometeria sua subsistência digna. Sustenta que seus rendimentos, embora expressivos, são inteiramente comprometidos com despesas ordinárias comprovadas, e que a penhora de 30% fixado compromete sua subsistência digna, considerando sua realidade financeira, despesas mensais superiores a R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), idade avançada e quadro de saúde delicado.

P
ois bem.

Como é cediço, a melhor exegese do art. 805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Cort
e
Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...]. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...].
(AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025
).

No mesmo sentido, es
te Sodalício,
observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autoriza a penhora de percentual sobre o salário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

No caso destes autos, conforme os documentos acostados, o agravante percebe rendimentos mensais superiores a R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), provenientes de sua atuação profissional em três instituições. A planilha de despesas ordinárias, embora extensa, indica consumo mensal inferior à receita líquida, mantendo margem substancial de disponibilidade. Adicionalmente, restou demonstrado nos autos que parte do valor bloqueado decorre de remuneração habitual, afastando-se, assim, o óbice do art. 833, X, do CPC, por inexistir aplicação ao limite de 40 salários-mínimos da caderneta de poupança.

Com efeito, o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos não ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência dominante, mormente em se tratando de devedor com elevada capacidade contributiva, circunstância que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, autoriza a mitigação da proteção legal. Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da efetividade da execução, que deve coabitar com a preservação da dignidade do devedor — o que, a princípio, se verifica preservado nos autos.

Ademais, necessário observar que a medida visa satisfação de verba indenizatória reconhecido nos autos de ação ajuizada em agosto de 2008 (trânsito em julgado aos 02/12/2014 – pág. 161 do vol. 02, parte 01), cujo crédito atualizado perfaz cerca de
729.457,72 (setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Não obstante, o agravante alega, em sua peça recursal, que a penhora em comento foi decretada sem o prévio esgotamento dos meios executórios ordinários, além de apontar a existência de veículo penhorado ainda não avaliado ou alienado, o que, se confirmado, poderá comprometer a excepcionalidade da medida imposta.

Entretanto, o referido automóvel, um AUDI Q5, 2021/2021, se levado a leilão e se arrematado fosse pelo valor da avaliação, não seria suficiente para saldar nem metade da dívida exequenda.

Diante disso, à míngua de prova inequívoca de risco de dano irreparável ou de manifesta ilegalidade na decisão agravada, mostra-se prematuro suspender os efeitos da constrição estabelecida
ou a redução do percentual fixado,
sendo prudente aguardar o contraditório e a formação mais robusta da cognição para aferir a suficiência ou não da medida, inclusive quanto à razoabilidade do percentual.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.